Tribunal: STF
Processo: ARE 1511599
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PIS E COFINS. CPP (INSS) E CSLL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS: IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Trata-se de apelação e remessa oficial contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária dos tributos do PIS e da COFINS e CPP (INSS) incidentes sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais realizadas para pessoas jurídicas ou físicas, situadas na Zona Franca de Manaus, mesmo quando recolhidos dentro do regime do Simples Nacional. 1.1 - Apelação da União (FN) pela denegação da ordem. 1.2 - Apelação da parte impetrante pela concessão integral da ordem com fins à garantia de isenção também da CSLL sobre os valores decorrentes da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas, no âmbito da Zona Franca de Manaus, por pessoa jurídica optante pelo SIMPLES Nacional. 2 - Em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, esta Corte vem decidindo pela não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. 3 – Todavia, a jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de que “A imunidade relativa à exclusão das alíquotas relativas ao PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de vendas efetuadas dentro da Zona Franca de Manaus, não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional, prevalecendo a exigibilidade dos tributos questionados em relação a créditos decorrentes de pagamentos feitos a esse título”. Precedente, dentre outros (AC 1015572-16.2020.4.01.3200, Rel. Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, PJe 12/03/2021). 4 – A base de cálculo do Simples Nacional não possui matriz constitucional, cabendo exclusivamente à lei estabelecer os seus contornos. Ao optar por esse regime simplificado de tributação, o contribuinte aceita as regras aplicáveis, em especial, a base de cálculo, que é integrada pela receita bruta, sem qualquer exclusão possível que não aquelas expressamente previstas em lei. Precedentes. 5 - Da mesma forma, embora a empresa seja contribuinte do IRPJ e da CSLL, não se sujeita ao pagamento em separado dos respectivos valores, haja vista que tais tributos estão incluídos no recolhimento unificado de impostos e contribuições. Assim sendo, seja pela própria lógica da forma de incidência, seja pela ausência de expressa previsão legal, não se mostra possível a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, do IRPJ e da CSLL, quando apurada na sistemática do SIMPLES NACIONAL. 6 - Honorários advocatícios – ordinários e por majoração recursal - incabíveis (art. 25 da LMS). 7 – Apelação da União (FN) e remessa oficial providas para modificar a sentença. Segurança denegada. 8 - Prejudicada a apelação da parte impetrante (doc. 22, pp. 8-9 – grifei).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 29).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 93, IX; 149, § 2°, I, da mesma Carta e ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 598.468 RG/SC (Tema 207 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 18/12/2029, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 



    As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional.



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    TRIBUTO – IMUNIDADE VERSUS SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES – COEXISTÊNCIA AFASTADA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de se reconhecer a contribuinte optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, inciso I, e 153, § 3º, inciso III, da Constituição Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 207 da Repercussão Geral e, como corolário, reconhecer as imunidades previstas nos arts. 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal à recorrente, optante pelo Simples Nacional. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator